Tribunal: TJPA
Processo: 0016521-63.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016521-63.1999.8.14.0301

APELANTE: CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA

APELADO: WALDEVIRA VALENTE COLINO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE NAS DEPENDÊNCIAS DO SHOPPING. DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. COM APLICAÇÃO DE MULTA..

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Castanheira Empreendimentos e Participações LTDA contra decisão monocrática que reconheceu a tempestividade da apelação e, no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo a condenação por danos morais e estéticos em razão de acidente ocorrido nas dependências do shopping de propriedade da recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (I) saber se é cabível julgamento monocrático nas hipóteses do art. 932 do CPC e (II) se o valor da indenização por danos morais e estéticos, decorrente do acidente, deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento monocrático está amparado pelo art. 932, VIII, do CPC, sendo legítima a decisão de manter o desprovimento da apelação. A jurisprudência do Col. STJ., tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Câmara, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário.

4. Restou configurada a responsabilidade civil da agravante pelos danos causados à recorrida, conforme apurado pelas provas e laudo pericial que indicaram falhas de segurança no local do acidente.
5. O valor arbitrado de R$20.000,00 para os danos morais e R$25.000,00 para os danos estéticos se revela adequado às circunstâncias e à gravidade das lesões sofridas pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido. Aplicação de multa de 2% sobre o valor da condenação, conforme o art. 1.021, §4º, do CPC.

" Tese de julgamento: 1. É cabível o julgamento monocrático de recurso fundado em jurisprudência consolidada. 2. Configurada a responsabilidade civil por falhas de segurança, mantém-se a indenização por danos morais e estéticos."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, VIII, e 1.021, §4º; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJPA, AgInt 8298275, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA

AGRAVO DE INTERNO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0016521-63.1999.8.14.0301

AGRAVANTE: CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA

AGRAVADA: WALDEVIRA VALENTE COLINO

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO DE ID. 19802414

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

2024

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 20504077), interposto por CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, face a decisão monocrática (Id. 19802414), que acolheu os embargos, reconhecendo a tempestividade do Recurso de Apelação Interposto em face de WALDEVIRA VALENTE COLINO, no entanto, lhe negou provimento. A decisão monocrática, ora agravada, foi ementada nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA RECONHECER A TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE OCORRIDO EM ESCADA ROLANTE DO ESTACIONAMENTO DO SHOPPING – RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – APELAÇÃO CONHECIDA E NO MÉRITO DESPROVIDA MONOCRATICAMENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS EM MAIS 2% (DOIS POR CENTO). INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC, E 133 “D, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1 - O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

2 – Na hipótese, responsabilidade civil configurada a luz dos artigos 186 e 927 do CC.

3 - A dor motivada pelos efeitos do acidente - tanto física quanto psíquica -, acarreta a presunção de dano moral, circunstância que autoriza a imposição indenizatória.

4 - Dano estético configurado.

5 - Na fixação do valor dos danos morais e estéticos deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido, o que se afigura na sentença de piso.

6 - Embargos de Declaração Conhecidos e providos para conhecer da apelação. No mérito, desprovimento do recurso de Apelação, com fulcro no art. 932 do CPC c/c art. 133, XI “d” do Regimento Interno do TJPA, com a majoração da sucumbência arbitrada em primeira instância em 2% (dois por cento).”

Em suas
razões recursais
, sob Id. 20504077, a empresa agravante suscitou, preliminarmente, quanto à impossibilidade de julgamento monocrático pelo magistrado
ad quem,
pontuando que o juízo natural para processar e julgar as razões recursais é o órgão colegiado ou fracionário, uma vez ausentes as possibilidades previstas no art. 932, do CPC, que ensejam o julgamento monocrático, pelo que requereu o reconhecimento do
error in procedendo,
e consequente julgamento da Apelação pelo órgão fracionário.

No mérito, aduziu que as provas colacionadas pela autora não comprovaram, objetivamente, a responsabilidade civil da requerida, ora agravante, quanto ao acidente sofrido pela autora/agravada nas dependências do Shopping, sendo este, em realidade, decorrente de culpa exclusiva da vítima. Com isso, defendeu o afastamento do dever de indenizar à agravada, uma vez rompido o nexo de causalidade pela não configuração do dano causado.

Apontou sua condenação indevida ao pagamento de valor exorbitante a título de danos morais e materiais, pelo que requereu a reforma da r. sentença para a determinação da improcedência do feito de origem ou, ainda, a redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e, no mérito, provimento do recurso de Agravo Interno.

Contrarrazões
ao agravo interno sob o Id. 21069816, apresentadas pela agravada WALDEVIRA VALENTE COLINO, rechaçando os argumentos deduzidos no recurso e pugnando pelo seu desprovimento, com a condenação da agravante por litigância de má-fé, bem como, a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

De início, impõe-se salientar que, ao contrário do defendido nas razões recursais, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores,
sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo Órgão Colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno
.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Câmara/Turma, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência do Tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Câmara, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”. (AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 1.
A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.
2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”. (7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL
. BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “. (8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Desse modo, afasto a prefacial suscitada de afronta ao princípio da colegialidade porque, em se tratando de recurso amparado, dentre outros fundamentos, em jurisprudência sobre a matéria, cabível o julgamento singular.

Esclarecido tal ponto, passo à análise de mérito das insurgências do agravante, as quais antecipo que não merecem acolhimento.

A agravante reitera a ausência de responsabilidade pelos danos sofridos pela Agravada, alegando que a queda não ocorreu por falha sua, restando, portanto, ausente o liame de causalidade. A tese de defesa baseia-se, essencialmente, na culpa exclusiva da vítima e na ausência de comprovação de irregularidades no local.

Todavia, as provas carreadas aos autos, assim como consignado no
decisum
agravado, comprovam, em realidade, a responsabilidade da recorrente quanto ao dono sofrido pela recorrida e, consequente, o seu dever de indenizar a título de danos morais e materiais.

Explico.

Assim como vislumbrei no juízo de cognição exauriente, a requerida, ora recorrente, em momento algum nega o ocorrido, acidente dentro das dependência dos Shopping, no entanto, em que pese o esforço argumentativo quanto à culpa exclusiva da vítima para como o acontecimento, os elementos probatórios dos autos, sobretudo o laudo pericial realizado pelo Instituto Médico Legal, apontado pelo magistrado
a quo
e reiterado por este juízo, indicaram a existência de irregularidades no local do acidente, como a diferença de níveis e rugosidade do piso em obra, que colaboraram para o infortúnio sofrido pela Agravada.

A agravante, por sua vez, ao longo do trâmite processual, não logrou êxito em demonstrar, inequivocadamente, a ausência de sua responsabilidade, por meio de provas robustas, mantendo-se somente à reiteradas alegações de inexistência de liame de causalidade quanto aos acontecimentos, não desincumbindo-se, portanto, de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do diploma processual civil.

Nesse sentido, incabível atribuir à autora, ora vítima, a responsabilidade quanto ao acidente acontecido, reitero novamente, nas dependências do empreendimento, por falha do agravante, na medida em que, na condição de prestador de serviços, era seu dever atuar com a maior diligência e cuidado quanto aos seus consumidores.

A responsabilidade de um estabelecimento comercial vai além da simples prestação de serviços, e inclui a obrigação de garantir a segurança e bem-estar de seus consumidores e frequentadores. Esta responsabilidade decorre dos princípios gerais de proteção ao consumidor e da própria legislação civil e consumerista.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Neste contexto, defeitos que envolvem as condições de segurança no local, como a manutenção inadequada de pisos ou a falta de sinalização em áreas em reforma, configuram falhas na prestação de serviço e ensejam a responsabilidade objetiva do fornecedor. Conforme estabelece o dispositivo:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Nesse sentido, a Agravante, ao operar um empreendimento de grande porte como o Castanheira Shopping Center, assume um risco inerente à atividade, especialmente no que diz respeito à segurança dos consumidores que frequentam suas dependências. A necessidade de implementar medidas preventivas eficazes de segurança é uma obrigação primordial de estabelecimentos comerciais que lidam com grande movimentação de pessoas. No presente caso, a falha em sinalizar adequadamente a área em reforma gerou o acidente que vitimou a Agravada, o que caracteriza o seu dever de responsabilização nos termos dos art. 186 e 927 do Código Civil, e art. 14 do CDC.

Nesse diapasão, a agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de desconstituir tais conclusões, incapaz de infirmar a seu favor o resultado do julgamento.

Não há que se falar em incongruência da decisão, porquanto o reconhecimento da responsabilidade da empresa e, consequente, configuração dos danos morais e danos estéticos, consoante expressamente registrado na decisão agravada:

“[...]

Portanto, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento o fato de uma pessoa idosa, sofrer lesões corporais graves em decorrência de acidente nas dependências do shopping center requerido/apelante, capaz de ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral.

Desta forma, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, vislumbro que o valor deve ser mantido em R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por Dano Extrapatrimonial.

No que diz respeito ao Dano Estético, verifico, que a apelante argui a sua inocorrência, tanto pela ausência de responsabilidade, como também por não ter sido demonstrado nenhum efeito deletério duradouro e permanente.

Aduz, que o único efeito deletério da situação narrada na exordial, seriam os fios metálicos que deveriam ter sido retirados após cinco anos da cirurgia, tentando, novamente imputar à vítima as consequências nefastas do acidente.

Mais uma vez, não prosperam os argumentos da apelante, conforme bem explanado na esclarecedora sentença/recorrida, onde consta, que o laudo produzido não aponta que o procedimento de retirada dos fios sanaria por completo a debilidade, além de desconforto intimo, que diminue a autoestima, em verdade, inexiste intervenção cirúrgica que não deixe cicatriz permanente e perceptíveis.

A jurisprudência in verbis se amolda perfeitamente ao caso concreto:

“ACIDENTE DO TRABALHO. DANO ESTÉTICO. CICATRIZ NO JOELHO. CUMULAÇÃO COM DANO MORAL. A indenização para reparar o dano estético é acumulável com aquela fixada para reparação do dano moral, na medida em que possuem causas distintas. O primeiro objetiva reparar o constrangimento decorrente do sinal ou marca negativa, como, por exemplo, uma cicatriz, que registra no corpo da vítima o acidente sofrido, mesmo que seja no tornozelo, já que o uso de saias, vestidos como também de bermudas, sungas, maiôs, biquinis, etc expõe o sinal diferenciado no corpo que gera constrangimento à vítima. O segundo, busca reparar a violação do direito de personalidade sofrido pela vítima, tal como a integridade física, além do trauma da cirurgia e o longo tempo com dificuldade de locomoção.”.
(TRT-9 - ROT: 00000795420225090673, Relator: EDUARDO MILLEO BARACAT, Data de Julgamento: 29/06/2023, 3a Turma, Data de Publicação: 05/07/2023).

Ademais, a Autora só poderia ter se submetido ao novo procedimento cirúrgico, após decorridos 5 anos da primeira cirurgia, o que caracteriza tempo expressivo capaz de gerar dano estético.

Além disso, conforme jurisprudência citada pelo Juízo, os direitos da personalidade não permitem que se obrigue alguém a submeter-se cirurgia indesejada, razão pela qual, a recusa em realizar o novo procedimento cirúrgico não tem o condão de eximir o responsável pelo dano, e dever de indenizar: [...].”

A respeito da temática, cito ainda alguns julgados dos Tribunais Pátrios:

“Responsabilidade Civil. Acidente em shopping center. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. Danos morais existentes. Quantum indenizatório adequado. Apelação desprovida. 1
. É de consumo a relação jurídica estabelecida entre o usuário e o shopping center. 2. Portanto, nos termos do art. 14 CDC, é objetiva a responsabilidade do shopping center pelo fato do serviço. 3. Comprovado o evento, o dano e o nexo de causalidade, e não tendo o shopping demonstrado a culpa exclusiva da consumidora, deve-lhe indenizar os danos causados. 4. Danos morais inquestionáveis, ante a ofensa à incolumidade física da consumidora.
5. Valor indenizatório adequado. 6. Correção de ofício do termo inicial dos juros de mora, porquanto contratual a relação jurídica. 7. Apelação a que se nega provimento.”. (TJ-RJ - APL: 00237163620148190204, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 14/07/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2020)”

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE OCORRIDO EM ESPAÇO INFANTIL EM SHOPPING CENTER. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREENDIMENTO. DANOS DE ORDEM MORAL. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. LESÃO QUE DETERMINA SITUAÇÃO DE DOR E SOFRIMENTO. RESPONSABILIDADE PELA RESPECTIVA REPARAÇÃO. FIXAÇÃO ADEQUADA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Tratando-se de acidente ocorrido nas dependências de espaço infantil em shopping center e deixando o fornecedor do serviço de proporcionar ao usuário a devida segurança, configurada está a sua responsabilidade pela reparação dos danos, como simples decorrência da falha no serviço prestado e da constatação da relação de causalidade
. 2. O conjunto probatório não possibilita afirmar a existência de culpa da vítima e, diante da inquestionável relação de consumo estabelecida entre as partes, incide na hipótese, a norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Os danos de ordem moral restaram efetivamente demonstrados pelas circunstâncias do evento, pois o autor, afora o sofrimento relacionado ao próprio evento, sofreu fratura no braço e permaneceu em tratamento pelo prazo de trinta dias. Diante disso, inegável se apresenta a possibilidade da reparação. 4. Reconhecida a responsabilidade da ré, reputa-se adequada a indenização fixada em R$ 12.000,000. 5. Diante do resultado desse julgamento, considerando a atuação acrescida, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária sucumbencial a 15% sobre o valor atualizado da condenação.”. (TJ-SP - AC: 10106609120188260006 SP 1010660-91.2018.8.26.0006, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 20/01/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/01/2021)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE EM ESCADA ROLANTE DE SHOPPING CENTER - CRIANÇA SUPERVISIONADA PELOS PAIS - USO REGULAR DA ESCADA - MEDIDAS DE SEGURANÇA E SISTEMA DE TRAVAMENTO AUTOMÁTICO INEFICIENTES - CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA - REPARAÇÃO MORAL A CARGO DO SHOPPING RÉU - RESSARCIMENTO DEVIDO PELA SEGURADORA DENUNCIADA - CLÁUSULA CONTRATUAL ESPECÍFICA.
Os shoppings centers possuem responsabilidade objetiva, decorrente do risco da própria atividade, pelos danos experimentados pelos consumidores que os frequentam
. Comprovado que o menor autor encontrava-se devidamente supervisionado por ambos os pais e fazia uso absolutamente regular da escada rolante existente o shopping réu, quando ficou com um dos pés preso nas engrenagens, bem como, evidenciado que referida escada não possuía sistema de travamento automático ou outra medida de segurança realmente eficaz para parar o sistema e permitir a rápida liberação da vítima, resta mais que demonstrada a falha na prestação dos serviços pelo shopping réu e o seu dever de reparar os danos morais causados ao menor, até porque não caracterizada a culpa exclusiva ou concorrente deste ou de seus pais. Incontestável a obrigação da seguradora denunciada de ressarcir ao shopping réu os valores suportados com a condenação moral, quando existente cláusula específica de cobertura no contrato de seguro entre ambos firmado.”. (TJ-MG - AC: 10000200630754001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)”

Logo, restou cabalmente demonstrado que o acidente ocorrido nas dependências do shopping center de responsabilidade da Agravante resultou em lesões físicas graves à Agravada, que, à época, já contava com idade avançada. O laudo pericial e os relatos médicos confirmam que a fratura completa da patela direita e as consequentes limitações de locomoção geraram dores intensas, tratamentos prolongados e uma redução significativa na qualidade de vida da Agravada.

O dano estético se caracteriza, assim, não apenas pela presença de cicatrizes, mas também pelas consequências funcionais que afetam a autoestima da vítima, bem como o dano moral, uma vez que a dor física, combinada com o sofrimento psicológico advindo das limitações impostas à Agravada, ultrapassa o mero aborrecimento, pelo que, portanto, a condenação fixada em
R$ 20.000,00 pelos danos morais
e
R$ 25.000,00 pelos danos estéticos
se mostram adequadas e proporcionais à gravidade do quadro.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Sobreleva-se, nitidamente, o caráter procrastinatório do
recurso de agravo interno
ora examinado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível. Aplicação de multa:

“Art. 1.021, § 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

“2. A interposição de recurso manifestamente inadmissível ou infundado autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”. (
AgInt no AREsp 918038/RS
)

Cabe ainda observar, que o Colendo STJ possui jurisprudência no sentido de que
“não sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, o prévio recolhimento da multa processual imposta ao litigante no julgamento do Agravo Interno, nos termos do § 5º do artigo 1.021 do CPC constitui condição de admissibilidade de qualquer outro recurso por ele interposto. Precedentes: AgInt no AREsp 1.864.949/DF , Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19.8.2021, AgInt Lno AREesp 1.767.196/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 21.2.2022, AgInt no AREsp 1.669.718/SC , Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 8.9.2020, AgInt no AREsp: 1938395 DF 2021/0217311-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022”

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, dada a manifesta intenção protelatória do presente recurso (§ 4º do art. 1.021 do CPC).

Assim é o meu voto.

Belém, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/11/2024